Tribunal: TJPA
Processo: 0807734-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807734-31.2021.8.14.0401

APELANTE: CAMILA SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL REALIZADO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INQUISITORIAL. PROCEDIMENTO INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE NÃO É ABSOLUTA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO. CONCESSÃO JÁ FEITA NA SENTENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELANTE HIPOSSUFICIENTE, SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS. A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA É RELATIVA, CONFORME SÚMULA Nº 06 DO TJE/PA. PLEITO INDEFERIDO. APELANTE QUE NÃO FOI CONDENADA A CUSTAS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado. Os depoimentos da vítima foram claros e uníssonos com os elementos de prova colhidos tanto na fase judicial, quanto na fase inquisitorial, relatando de modo inequívoco que reconheceu a apelante Camila como sendo uma dos autoras do assalto perpetrado.

2. Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório.

3. Apesar de a Apelação Criminal não ser o meio adequado para análise deste pedido, devendo ser apreciado pela Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
(art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJE/PA), o referido pleito resta prejudicado, uma vez que tal concessão já foi feita pela magistrada
a quo
quando da sentença condenatória, conforme ID 6096326 – pág. 41, nos seguintes termos:
“(...). Passo a proceder à dosimetria da pena de CAMILA SOARES DOS SANTOS (...). Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência dos requisitos e pressupostos autorizadores da custódia preventiva. (...)”
.

4. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem indeferir o pedido, não tendo o juízo, na sentença, condenado a apelante ao pagamento de custas processuais,
“ante o patrocínio pela Defensoria Pública”.
Vale ressaltar, inclusive, que, em sede de razões recursais, a apelante é patrocinada por advogada particular constituída.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Camila Soares dos Santos
(nascida em
01/11/1995
), objetivando reformar a sentença condenatória, proferida em
05/03/2020
(ID 6096326 – págs. 35/42), da MMª. Juíza de Direito Titular da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
, que
a condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa
,

correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
).

Narra a
denúncia
(ID 6096334 – págs. 207/209) que, no dia
25/02/2015
, próximo à
Arena do Tapanã
, na cidade de Belém/PA, os denunciados
Renato Barbosa dos Santos
e
Camila Soares dos Santos
, mediante
ameaça
, assaltaram a
adolescente L. M. da C.
, roubando-lhe um celular marca Samsung, de cor branca. A vítima dirigia-se à referida arena, com alguns colegas, quando foi
abordada por um casal
, em uma motocicleta que parou ao seu lado.
A mulher que estava na garupa apontou-lhe um revólver e ordenou que lhe passasse o aparelho sob pena de levar um tiro
. Em seguida, o piloto acelerou e os 02 (dois) fugiram.

Em seguida, a vítima apanhou um mototáxi para ir à delegacia registrar a ocorrência, mas, no caminho, encontrou uma viatura da polícia militar, a cujos policiais forneceu as características da moto e dos assaltantes. A polícia partir em diligências, localizando os denunciados e a moto no
Canal do Galo
, em frente à Igreja Universal.
Com eles foi encontrado o celular da vítima e um simulacro de arma de fogo
.
Ambos foram reconhecidos pela vítima
e presos em flagrante,
confessaram a autoria do crime
, acusando-se mutuamente quanto a quem teria tomado a iniciativa para praticá-lo.

Em
razões recursais
(ID 6096362 – págs. 334/343), a defesa da apelante clama por sua
absolvição em face da insuficiência de provas
da participação da acusada no crime, vez que a condenação se baseou
unicamente na palavra da vítima
, imperando
dúvida
, o que viola os
princípios do

in dubio pro reo
e
da presunção de inocência
. Requer ainda o
direito da apelante de recorrer em liberdade
, a
gratuidade da justiça
, por ser a acusada hipossuficiente, sem condições para arcar com as custas processuais, bem como a
nulidade do interrogatório policial realizado sem a presença de advogado
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6096373 – págs. 357/361), o digno representante ministerial rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
desprovimento
do recurso de apelação interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer ID 8529153 – págs. 368/371).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência de provas.

A defesa suscita a
reforma da sentença
para que seja a apelante
absolvida do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pela apelante em epígrafe, juntamente com o acusado
Renato Barbosa dos Santos
(
Processo desmembrado
à
Apelação Criminal nº 0003279-66.2015.8.14.0401, também de minha relatoria, já devidamente julgado
), restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 6096335 – págs. 215/228), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 6096335 – pág. 247), o qual apresentou
“01 (um) simulacro, 01 (um) aparelho celular Samsung cor branco e Honda Fan Vermelha 125, placa MIE 3833, que foram encontrados em poder de Renato Barbosa e Camila”
, pelo
Auto de Entrega
(ID 6096335 – pág. 248) e pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6096335 – pág. 249), bem como pelos
depoimentos da vítima e

das testemunhas
. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Não prosperam os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova
constantes dos autos, destacando que
a acusada Camila Soares dos Santos não foi ouvida em juízo
, tendo sido
decretada a sua revelia
(decisão ID 6096331 – pág. 144).

A vítima
L. Y. M. C.
relatou na
polícia
(ID 6096335 – pág. 218):
“Que estava se deslocando para a Arena com umas colegas, quando de repente um casal em uma motocicleta HONDA FAN VERMELHA 125, abordaram a vítima anunciando o assalto, que o homem estava conduzindo a moto e uma mulher no carona apontou um revólver na sua direção e subtraiu seu aparelho celular SAMSUNG cor branco e disse: “passa o celular se não te dou um tiro” e logo ambos se evadiram do local. Que a vítima chamou um mototaxista para se deslocar a uma Delegacia e no trajeto encontram uma viatura da polícia militar e a vítima descreveu os assaltantes e a moto que eles conduziam. Que a Polícia Militar abordou os suspeitos próximo a Igreja Universal e apresentaram na Delegacia. Que logo a vítima na Delegacia reconheceu os assaltantes e com ambos estavam seu aparelho celular SAMSUNG cor branco e que descobriu que a arma que foi apontada na sua face é um simulacro”
.

Em
juízo
(ID 6096330 – págs. 85/86),
a vítima L. Y. M. C. confirmou a versão apresentada na fase extrajudicial
, afirmando que os denunciados pararam ao seu lado em uma motocicleta, que era conduzida pelo denunciado Renato, enquanto a denunciada Camila encontrava-se na garupa. Em seguida, utilizando de um simulacro de arma de fogo, a denunciada exigiu que a vítima entregasse seu celular e, com a entrega, os acusados empreenderam fuga. Por sua vez, a vítima acionou a polícia, que saiu ao encalço dos assaltantes, sendo detidos na Estrada do Tapanã, ocasião em que fora encontrado o aparelho celular da vítima na bolsa da denunciada.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta da acusada e de seu comparsa de maneira segura nos pontos principais da ação,
reconhecendo a apelante como uma das autoras do crime
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Os
depoimentos da vítima
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
,
tendo ainda a

res furtiva

sido encontrada na posse da acusada no momento da prisão em flagrante
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra a ré
Camila Soares dos Santos
.

Além do que, o acusado
Renato Barbosa dos Santos
, em seu
interrogatório judicial
, confessou que:
“no dia dos fatos, estava trabalhando de mototáxi em frente ao Mangueirão, ocasião em que a denunciada chegou ao local dizendo que possuía arma e convidou-lhe para realizar um assalto. Que o réu disse que apenas conduziu a motocicleta, todavia, a abordagem da vítima fora realizada por Camila que, utilizando um simulacro, subtraiu o aparelho celular da vítima”
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação da apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
da apelante. As provas produzidas foram submetidas ao crivo do contraditório, não restando qualquer dúvida acerca da materialidade delitiva atribuída à ora apelante. Em que pese o esforço da defesa, não foi possível descaracterizar a autoria delitiva, uma vez que não apresentou qualquer prova contundente capaz de fragilizar a acusação.

2. Da nulidade. Interrogatório policial realizado sem a presença de advogado.

A defesa postula pelo
reconhecimento de nulidade do interrogatório da apelante Camila Soares dos Santos na fase inquisitorial
, uma vez que
tal ato fora realizado sem a presença de advogado
. Ocorre que, o mencionado pedido não merece ser acolhido, posto que
o inquérito policial é procedimento administrativo de natureza inquisitorial e informativo
, não estando submetido ao contraditório.

Quanto à nulidade do inquérito policial, o
Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento de que não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Além disso, eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DO ADVOGADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, consubstanciadas no fato de que o delito foi praticado com "violência física e psíquica, em atos sucessivos e restrição da liberdade da vítima em uma unidade residencial", "eis que enclausurada pelo autuado em seu apartamento, com porta de quarto trancada e sendo objeto de sevícias", circunstância que demonstra a periculosidade do agente e a gravidade da conduta e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.
III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o Tribunal de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal de Justiça fazê-lo, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

IV - Não há nulidade absoluta do inquérito policial, nem mesmo decorrente da ausência do advogado no interrogatório do acusado, do mesmo modo pela ausência na oitiva da vítima e testemunhas. Eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, que não ocorre diante do fato de que o elemento de prova deverá ser repetido sob o crivo do contraditório.
V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 160076/MG, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2022/0031708-3, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT) (8420), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 29/03/2022, Data da Publicação/Fonte DJe 04/04/2022).

3. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pugna para que
a apelante possa recorrer em liberdade
. Apesar de a Apelação Criminal não ser o meio adequado para análise deste pedido, devendo ser apreciado pela Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
(art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJE/PA), o referido pleito resta
prejudicado
, uma vez que
tal concessão já foi feita pela magistrada

a quo

quando da sentença condenatória
, conforme ID 6096326 – pág. 41, nos seguintes termos:
“(...). Passo a proceder à dosimetria da pena de
CAMILA SOARES DOS SANTOS
(...).
Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade
, ante a ausência dos requisitos e pressupostos autorizadores da custódia preventiva. (...)”
.

4. Da concessão da gratuidade da Justiça.

Requer a apelante a
gratuidade judiciária
, tendo em vista ser a
apelante hipossuficiente
, não podendo arcar com as custas processuais.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual

"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira da ré, hei por bem
in
deferir o pedido
,
não tendo o juízo, na sentença, condenado a apelante ao pagamento de custas processuais
,
“ante o patrocínio pela Defensoria Pública”
(ID 6096326 – pág. 42).

Vale ressaltar, inclusive, que, em sede de
razões recursais
,
a apelante é patrocinada por advogada particular constituída
,
Advª. Mariana Brandão Paiva
(OAB/PA nº 29.525) (ID 6096362 – págs. 334/343).

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022